Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-88.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Relação de consumo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Relação de consumo que não assegura a automática procedência do pedido. Ausência de verossimilhança das alegações iniciais que não permite a inversão do ônus da prova. A documentação apresentada pelo banco, analisada em conjunto com a conversa de WhatsApp entre o autor e representante da ré, comprova a relação jurídica e a contratação. Inocorrência de falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC) ou de vício de consentimento.
3. Sentença reformada para julgar improcedente a ação e inverter o ônus sucumbencial. Recurso da ré provido, desprovido o do autor.